Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processo civil. Apelação cível e recurso adesivo. Ação anulatória. Concurso público. Auditor fiscal de atividades urbanas do distrito federal. Candidato com acuidade visual reduzida. unilateral. Ceratocone. Reconhecimento como pessoa com deficiência (PcD). Avaliação psicossocial e perícia judicial que atestam ausência de cegueira monocular. Impossibilidade de enquadramento. Autonomia das bancas examinadoras. Ausência de flagrante ilegalidade. Não configuração de direito adquirido pelo reconhecimento de outros certames. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Majoração. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato em concurso público e recurso adesivo pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória, na qual se buscava o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência em razão de alegada visão monocular, para garantir concorrência às vagas reservadas a PcD no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do DF. A sentença rejeitou o pedido e fixou honorários em valor considerado irrisório, objeto do recurso adesivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato comprovou condição de visão monocular apta a ensejar enquadramento como PcD nos termos do edital e da legislação aplicável e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados devem ser majorados, considerando os parâmetros legais e a tabela da OAB/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública possui discricionariedade para fixar critérios objetivos em edital de concurso, limitando-se o controle judicial à legalidade, nos termos do art. 37, I e II, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (RE 632.853/CE, Tema 485).
4. A legislação aplicável (Lei n. 13.146/2015; Decreto n. 3.298/1999; Lei Distrital n. 4.317/2009 e Lei n. 14.126/2021) e o edital exigem comprovação técnica, mediante avaliação biopsicossocial, de que a condição do candidato gera impedimento de longo prazo que obstrua participação plena na sociedade.
5. A banca examinadora concluiu que o candidato apresentava baixa visão em um dos olhos, sem caracterizar cegueira monocular. A perícia judicial confirmou a ausência de acuidade visual igual ou inferior a 20/400, atestando visão subnormal sem repercussão funcional grave.
6. O laudo pericial oficial goza de presunção de imparcialidade, tendo sido realizado sob contraditório e ampla defesa, não se constatando nulidade, pois foram utilizados critérios técnicos reconhecidos.
7. Os laudos particulares apresentados pelo autor, não afastam a robustez da perícia judicial e o reconhecimento em outros certames não gera direito adquirido, dada a autonomia das avaliações biopsicossociais.
8. Não se identificou flagrante ilegalidade ou violação ao edital que autorize a intervenção judicial, em observância ao princípio da vinculação.
9. Quanto aos honorários, o valor da causa (R$ 1.300,00) autoriza fixação por equidade (CPC, art. 85, §§ 8o e 8o-A).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido para majorar os honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “1. O enquadramento de candidato como PcD em concurso público exige a demonstração objetiva, em avaliação biopsicossocial e perícia oficial, de impedimento de longo prazo conforme critérios técnicos reconhecidos, não bastando laudos particulares ou reconhecimentos em certames anteriores. 2. Considera-se cegueira uma acuidade visual igual ou inferior a 20/400 (ou 0,05 na escala decimal) no melhor olho, mesmo com o uso de óculos ou lentes, ou um campo visual igual ou inferior a 20 graus. 3. A fixação de honorários por equidade deve observar proporcionalidade, razoabilidade e precedentes vinculantes, não se vinculando de forma automática à tabela da OAB.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e II; CPC, art. 373, I; art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; Lei n. 13.146/2015, art. 2o; Decreto n. 3.298/1999, arts. 3o e 4o; Lei Distrital n. 4.317/2009, arts. 3o e 5o; Decreto n. 5.296/2004, art. 5o; e Lei n. 14.126/2021, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485, RG); STJ, Súmula 377; AgInt no RMS 70.433/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.08.2024; REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Corte Especial, j. 16.03.2022; TJDFT, Acórdão 1989334, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 23.04.2025, Acórdão 1740838, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 07.08.2023, Acórdão 1971461, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025 e Acórdão 1944887, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, data de julgamento: 13/11/2024.